Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721366-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: D. G. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA DA COSTA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela no 0725408-06.2025.8.07.0001 ajuizada por D.G.V. rep. por M.H.D.C.G. em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, que deferiu a tutela provisória. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72493002) É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-246655299), que julgou improcedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do exame realizado, pelo autor, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital